Tribunal: TCU
Processo: 003.039/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em pensão militar.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Maria Izabel Sandes Santos contra o Acórdão 10943/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão de pensão militar instituída por José Antônio dos Santos em favor da recorrente, em face da majoração indevida dos proventos para posto hierárquico superior, fundamentada no art. 110 da Lei 6.880/1980, que não ampara a concessão do benefício no caso de invalidez posterior à reforma, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Maria Izabel Sandes Santos, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e ao Comando do Exército.